Tribunal: TJMT
Processo: 1027462-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027462-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Constituição de Renda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (AGRAVANTE), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (AGRAVANTE), MARINA MARTINS - CPF: 045.444.621-77 (AGRAVANTE), EVALDO TESCHIMA LEITE - CPF: 616.265.621-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONTRATO DE PARCERIA MINERAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXA. SUSPENSÃO UNILATERAL. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir o agravado ao pagamento das parcelas vincendas de contrato de parceria mineral, referentes ao período de agosto a dezembro de 2025. 2. As partes celebraram Contrato de Parceria Mineral para exploração aurífera nas áreas "PLG Moenda" e "PLG Martins", estabelecendo mediante Segundo Termo Aditivo remuneração fixa mensal independente do volume de produção, com vigência até dezembro de 2025. 3. O agravado suspendeu unilateralmente os pagamentos a partir de janeiro de 2025, alegando paralisação da frente "Moenda" por chuvas torrenciais e queda de produtividade, invocando caso fortuito e força maior.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a inexistência de angularização da relação processual na origem; (ii) saber se as alegações de caso fortuito e força maior apresentadas pelo agravado encontram respaldo técnico e jurídico para justificar a suspensão unilateral dos pagamentos contratuais; (iii) saber se a remuneração estabelecida no contrato de parceria mineral possui natureza alimentar apta a caracterizar o perigo de dano; e (iv) saber se os requisitos legais para concessão da tutela antecipada encontram-se presentes diante do acervo probatório disponível.

III. Razões de decidir

5. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando inexiste angularização da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de evento climático extraordinário não se sustenta diante da prova técnica meteorológica que demonstra precipitação pluviométrica inferior à média climatológica histórica no período questionado, com janeiro de 2025 registrando apenas 54,5% da média histórica regional.

7. A prova audiovisual documenta inequivocamente o pleno funcionamento das instalações mineradoras durante o período alegadamente paralisado, com maquinário em operação e movimentação de veículos, contradizendo a narrativa de paralisação total das atividades.

8. Os institutos do caso fortuito e força maior exigem a ocorrência cumulativa de evento imprevisível, irresistível e externo à vontade do devedor, requisitos não configurados no presente caso, especialmente considerando que o regime pluviométrico regional é sazonal e previsível.

9. A cláusula contratual estabelece expressamente que os valores serão "sempre inalterados, mantendo-se a condição independentemente de aumento ou diminuição da produção", evidenciando que as partes assumiram deliberadamente o regime de pagamento fixo independentemente das adversidades produtivas.

10. A remuneração oriunda da parceria mineral constitui a única fonte de subsistência das agravantes, caracterizando verba de natureza alimentar cujo inadimplemento compromete o mínimo existencial, configurando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste angularização da relação processual na origem. 2. A suspensão unilateral de pagamentos contratuais não se justifica por alegação de caso fortuito ou força maior quando ausente prova técnica idônea que demonstre evento extraordinário, imprevisível e irresistível. 3. A remuneração oriunda de contrato de parceria mineral possui natureza alimentar quando constitui única fonte de subsistência das partes, caracterizando perigo de dano apto a ensejar tutela antecipada. 4. A cláusula contratual que estabelece pagamento fixo independente de variações produtivas impede suspensão unilateral baseada em alegada inviabilidade econômica da exploração.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 393; CPC, arts. 300, 1.010 e 527.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, N.U 1026255-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJ-MT, N.U 1019974-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS
e
MARINA MARTINS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de cobrança com pedido de tutela antecipada n. 1074612-09.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
EVALDO TESCHIMA LEITE,
indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelas autoras.

Alegam as agravantes que firmaram Contrato de Parceria Mineral para exploração de ouro em duas áreas minerárias
“PLG Moenda e PLG Martins”
, recebendo do agravado, parceiro/arrendatário, renda fixa pelo uso dessas lavras, conforme previsto no Segundo Termo Aditivo do contrato, com duração de três anos.

Sustentam que o agravado deixou de adimplir, a partir de
01/2025
, as obrigações pactuadas, acumulando inadimplemento superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sob a alegação de que a frente de lavra “Moenda” teria sido paralisada em caráter definitivo a partir de 20 de dezembro de 2024.

Relatam que, segundo o comunicado extrajudicial assinado pelo agravado, a suspensão das atividades teria sido motivada por supostas
chuvas torrenciais
que inviabilizaram as operações, além da
queda da produtividade do minério
(ouro) naquela unidade. Afirmou ainda que tais circunstâncias configurariam hipóteses de caso fortuito e força maior. Acrescentou que, com a paralisação da planta “Moenda”, os pagamentos mensais passariam a ser devidos apenas em relação à frente operacional “Martins”, nos termos contratuais.

As agravantes ressaltam que tal justificativa não foi acompanhada de documentação técnica comprobatória, tampouco há qualquer prova pericial ou contratual autorizando a supressão unilateral da remuneração fixada. Diante da inadimplência reiterada, destacaram a
natureza alimentar
da verba contratual e formularam pleito liminar
RESTRITO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS
, compreendidas entre os meses de
agosto/2025 a dezembro/2025,
ou seja,
cinco prestações mensais fixas
, em observância à cláusula contratual vigente.

Esclarecem que não se pleiteou, em sede de tutela antecipada, o pagamento das parcelas vencidas, restringindo-se o pedido de urgência apenas às parcelas futuras, com o exclusivo intuito de mitigar o comprometimento do orçamento familiar das agravantes.

Asseveram que a probabilidade do direito está inequivocamente demonstrada a partir da leitura conjugada do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Mineral, da notificação extrajudicial remetida pelo agravado e da prova documental já acostada aos autos. Quanto ao
periculum in mora
, afirmam que os pagamentos das rendas envolvem verba de natureza alimentar, pois as requerentes vivem exclusivamente dessa renda oriunda do garimpo.

Ao final, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, para compelir o agravado ao pagamento das parcelas vincendas de agosto a dezembro de 2025, nos valores previamente fixados de
“300g de Au bruto para a agravante HELLEN ELIZABETH, e 120g de Au bruto para cada uma das agravantes CAROLINE e MARINA, sob pena de multa diária por descumprimento.”
No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal.

Preparo recursal comprovado no id. 307199898.

Certificado que o agravado não foi citado nos autos de origem, não havendo angularização processual (Id. 307967389).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público (Id. 308951646).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS
e
MARINA MARTINS
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança no 1074612-09.2025.8.11.0041,
ajuizada contra

EVALDO TESCHIMA LEITE
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme certificado nos autos (Id. 307936397), o agravado não foi citado no processo de origem, não havendo, portanto, angularização processual. Nesse contexto, a ausência de intimação da parte adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial consolidado:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE

CONTRARRAZÕES A AGRAVODE INSTRUMENTO
.
ART. 527, V, DO CPC/73. DESNECESSIDADE
. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.
QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO
. 1. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela
antes da citação
. 2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.148.296/SP,sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente,
em que a parte agravada ainda não integrava a lide
. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO”. (STJ - RMS: 47399 MG 2015/0011201-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017). (destaquei)

Nesse mesmo sentido, já proferi voto,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CERTIDÃO PREMONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, determinando a expedição de certidão premonitória para averbação da existência de ação de cobrança junto aos registros de bens em nome da agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a falta de angularização da relação processual na origem; e (ii) saber se a averbação da certidão premonitória pode incidir sobre bens de propriedade de sócios ou terceiros, em observância ao princípio da separação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando não há angularização da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que é dispensável a intimação do agravado para contrarrazões quando a parte ainda não integra a lide, não havendo violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A averbação da certidão premonitória deve observar o princípio da separação patrimonial, previsto no art. 49-A do Código Civil, restringindo-se aos bens de titularidade da própria pessoa jurídica, não alcançando o patrimônio pessoal de sócios ou terceiros.

6. Para que os bens dos sócios possam ser atingidos, é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observados os requisitos legais específicos, o que não foi objeto do agravo de instrumento embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste angularização da relação processual na origem
. 2. A averbação de certidão premonitória deve restringir-se aos bens registrados em nome da pessoa jurídica requerida, não alcançando o patrimônio pessoal de sócios ou terceiros, em observância ao princípio da separação patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 828, 1.022, 133 a 137; CC, arts. 49-A e 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; TJ-MT, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.”

(N.U 1026255-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025). (destaquei)

No caso em apreço, além de se tratar de decisão relativa à tutela provisória, em que o contraditório é naturalmente diferido, a ausência de citação da parte agravada na ação originária inviabilizava sua intimação regular para apresentação de contrarrazões.

Não há, portanto, óbice ao julgamento do presente recurso, mesmo sem a prévia intimação do agravado para apresentação de contraminuta.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, as agravantes
HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS
e
MARINA MARTINS
, firmaram com
EVALDO TESCHIMA LEITE
, Contrato de Parceria Mineral para exploração aurífera em duas áreas minerárias denominadas "PLG Moenda" e "PLG Martins". Mediante o Segundo Termo Aditivo ao referido contrato, as partes estabeleceram regime de remuneração fixa e mensal, independentemente do volume de produção, com vigência até dezembro de 2025.

O cerne da controvérsia reside na suspensão unilateral dos pagamentos contratuais promovida pelo agravado a partir de janeiro de 2025, fundamentada em alegado caso fortuito e força maior. Segundo comunicação extrajudicial do próprio agravado, a paralisação da frente “Moenda” decorreu de duas causas principais: chuvas torrenciais que teriam assolado a região desde novembro de 2024 e a inviabilidade econômica da exploração naquela frente.

O juízo de origem
indeferiu a tutela requerida
através da decisão de id. 306979896, proferida pelo Juiz Yale Sabo Mendes, fundamentando que:

“A despeito dos argumentos apresentados pela parte autora em sua petição inicial, não vislumbro, em análise perfunctória das razões e da documentação acostada ao pedido, a presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão da tutela provisória, diante da
imprescindível necessidade de dilação probatória para a aferição da causa da suspensão parcial da remuneração prevista no contrato
, cuja disposição contratual é expressa.”

Todavia, respeitosamente, a premissa fática que fundamentou a decisão agravada revela-se equivocada diante do acervo probatório já disponível nos autos. A alegada necessidade de instrução probatória não se sustenta quando as próprias razões da suspensão foram expressamente confessadas pelo agravado em documento formal.

O exame perfunctório próprio da cognição sumária não demanda, no presente caso, complexa instrução probatória.

As causas alegadas para a suspensão dos pagamentos foram inequivocamente declaradas pelo próprio agravado em notificação extrajudicial, que textualmente consignou: “
chuvas torrenciais que assolam toda a região desde novembro de 2024 o que veio a inviabilizar toda a produção e exploração dessa frente"
e
"a produção de minério (Au) na segunda frente (Moenda), vinha sofrendo exponencialmente uma queda na sua produtividade o que vem caracterizar ainda mais a inviabilidade econômica de exploração nessa frente
.” (ID. 306986360)

Tal manifestação unilateral do agravado elimina qualquer incerteza fática sobre as razões invocadas para justificar o inadimplemento, tornando desnecessária a produção de provas adicionais sobre a motivação da suspensão.

Por sua vez, as agravantes instruíram o feito com laudo técnico elaborado pela empresa Climatempo Meteorologia, assinado pelo meteorologista Marcelo Pinheiro Garcia (CREA no 5063584442), que analisou especificamente o regime pluviométrico da região de localização das plantas mineradoras no período alegadamente crítico, cuja conclusão foi de que no “
período compreendido entre dezembro de 2024 e maio de 2025 não experimentou precipitação pluviométrica extraordinária.
(ID. 306986366)

De forma particularmente relevante, janeiro de 2025 – mês inicialmente apontado como crítico – registrou precipitação total de apenas 138,1 mm, correspondente a 54,5% da média climatológica histórica para o período. Os meses subsequentes seguiram padrão semelhante: fevereiro com 49,0% da média, março com 73,8%, e maio com apenas 60,1% da média histórica. (ID. 306986366 – págs. 6/7).

Os dados técnicos afastam categoricamente a caracterização de evento climático extraordinário apto a configurar força maior, demonstrando que o período em questão foi, em termos estatísticos, atipicamente seco em relação aos padrões regionais.

Para além da prova técnica meteorológica, as agravantes acostaram material audiovisual que documenta o pleno funcionamento das instalações da Mineração Moenda durante o período alegadamente paralisado. O vídeo demonstra inequivocamente a presença de maquinário em operação, movimentação de veículos e continuidade da atividade de beneficiamento mineral, circunstâncias que contradizem frontalmente a narrativa de paralisação total das atividades (ID. 306986367).

A doutrina e jurisprudência são pacíficas ao estabelecer que os institutos do caso fortuito e força maior, previstos no artigo 393 do Código Civil, exigem a ocorrência cumulativa de três requisitos:
fato imprevisível, irresistível e externo à vontade do devedor, apto a tornar impossível o cumprimento da obrigação.

No presente caso, nenhum destes requisitos se encontra satisfeito.

A imprevisibilidade é inexistente, considerando que o regime de chuvas na região é sazonal e previsível. A irresistibilidade não se caracteriza, posto que a prova técnica demonstra precipitação inferior à média histórica. E, a alegada inviabilidade econômica constitui risco inerente à atividade empresarial, não configurando evento externo apto a exonerar o devedor.

Ademais, a cláusula
3.3 do Segundo Termo Aditivo
é expressa ao estabelecer que:
"os valores ora estabelecidos sempre serão inalterados, mantendo-se a condição independentemente de aumento ou diminuição da produção uma vez que são estabelecidos a remuneração de forma fixa"
. (ID. 306986359 – pág. 4).

Esta disposição contratual evidencia que as partes deliberadamente assumiram o regime de pagamento fixo, independentemente das adversidades produtivas, o que afasta, em princípio, a possibilidade de suspensão unilateral dos pagamentos com base em alegada inviabilidade econômica.

A análise sistemática do instrumento contratual revela que, embora a cláusula
5.1 do Segundo Termo Aditivo preveja a possibilidade de suspensão dos pagamentos por força maior ou caso fortuito
(ID. 306986359 – pág. 4), tal disposição deve ser interpretada em consonância com os demais dispositivos contratuais e com os princípios gerais do direito contratual.

A invocação de força maior pressupõe a demonstração efetiva de evento extraordinário, imprevisível e irresistível, circunstâncias que, conforme demonstrado pela prova técnica e audiovisual, não se verificaram no caso concreto. A mera alegação unilateral, desacompanhada de suporte fático idôneo, não possui força jurídica para suspender obrigações contratuais validamente assumidas.

Portanto, observo que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos seguintes elementos convergentes:
existência de contrato válido e eficaz estabelecendo pagamento fixo e irrevogável; confissão do agravado sobre as razões da suspensão; prova técnica que refuta as alegações de evento climático extraordinário; prova audiovisual que contradiz a alegada paralisação; e ausência de configuração dos requisitos legais do caso fortuito ou força maior.

O perigo de dano encontra-se caracterizado pela natureza alimentar da verba objeto da contenda, oriunda da parceria mineral para subsistência das agravantes.

Conforme relatado, os valores fixos contratualmente estipulados como remuneração periódica e mensal pelas atividades de parceria mineral firmadas com o agravado constituem a única fonte de subsistência das agravantes. Tais valores, inclusive, foram expressamente reajustados para patamar fixo e recorrente no Segundo Termo Aditivo, justamente em razão da ampliação da operação e da instalação da segunda frente de beneficiamento, fato este que, por si só, denota o caráter compensatório e alimentar da remuneração.

Ressalte-se, ainda, que o pedido liminar formulado pelas agravantes reveste-se de notável parcimônia, limitando-se exclusivamente às parcelas vincendas compreendidas entre
agosto e dezembro de 2025
, sem abranger os valores já vencidos. Esta delimitação temporal demonstra que não se busca antecipação integral do mérito, mas apenas a preservação do mínimo existencial das requerentes.

A ausência de recebimento das parcelas vincendas compromete gravemente o sustento das agravantes, caracterizando risco real e imediato ao mínimo existencial e, portanto, prejuízo de difícil ou impossível reparação.

Nesse cenário, a tutela antecipada requerida atende aos critérios de proporcionalidade e apresenta caráter reversível. O deferimento da medida limita-se ao restabelecimento de situação jurídica preexistente, sem criar direitos novos ou modificar substancialmente o equilíbrio contratual. Ademais, caso se demonstre posteriormente que a suspensão dos pagamentos possuía fundamento válido, os valores eventualmente pagos em decorrência da tutela poderão ser restituídos, preservando-se os direitos do agravado.

O entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal é no sentido de que a tutela antecipada deve ser deferida quando presentes os requisitos legais. A cognição sumária não exige certeza absoluta, mas apenas probabilidade suficiente do direito invocado.

Nesse sentido,

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS A REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AO INÍCIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento. Assim, não há vedação legal que obsta a análise recursal.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As provas colacionadas aos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de turbação, bem como a posse sobre o bem imóvel. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada e o justo receio de ter sua posse turbada.”

(N.U 1019974-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 08/11/2023). (grifo nosso)

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar o pagamento das parcelas vincendas de contrato de parceria mineral quando há prova documental robusta da obrigação contratual e da ausência de justificativa válida para sua suspensão unilateral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando que o agravado
EVALDO TESCHIMA LEITE
proceda ao pagamento das parcelas mensais vincendas relativas ao período compreendido entre
agosto de 2025 e dezembro de 2025
, nos exatos valores e data de pagamento estabelecidos no Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Mineral, sob pena de incidência dos encargos contratuais e consequências reguladas entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025